Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA DE GENITORA A MAIS DE UM DETENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA VEP N. 8/2016. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visita formulado por sua mãe, ao fundamento da vedação contida no art. 7o da Portaria VEP n. 8/2016, em razão de ela também visitar outro interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar visita de genitora a mais de um detento, quando não demonstrado risco concreto à segurança ou à disciplina do estabelecimento prisional, afastando-se a vedação genérica prevista no art. 7o da Portaria VEP n. 8/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) assegura ao preso o direito de receber visitas de cônjuge, parentes e amigos, direito que pode ser restringido apenas mediante decisão fundamentada e em hipóteses concretas que o justifiquem.
4. O direito de visita não é absoluto, mas sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que restrições genéricas e abstratas carecem de validade.
5. A Portaria VEP n. 8/2016, ao vedar a visita a mais de um interno, deve ser interpretada à luz da Constituição e da LEP, não podendo prevalecer quando inexistente demonstração específica de risco à ordem, à segurança ou à disciplina interna.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT entende que a restrição com base exclusivamente na referida Portaria não subsiste sem motivação concreta, reconhecendo-se o direito de visita de familiares próximos mesmo em casos de múltiplos detentos, quando não há indícios de envolvimento criminoso entre eles.
7. No caso, não há prova de que a visita da genitora do agravante a dois internos represente qualquer risco à segurança penitenciária, sendo irrazoável impedir o contato materno, essencial ao processo de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX e LXIII, e 226; LEP, art. 41, X e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.604.272/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 19/5/2020, DJe 25/5/2020; TJDFT, Acórdão no 1852689, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1835819, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1601191, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 28/7/2022.